Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-59.2012.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000610-59.2012.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO-OESTE - CNPJ: 01.386.772/0008-42 (APELADO), GLEISON TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 997.882.411-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA.

DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO.

Constituído o crédito tributário com a notificação do lançamento, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 155837164 – fls. 161/162) que, proferida em
execução fiscal,
acolheu a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
a notificação inicial do lançamento fiscal não constitui mera causa de interrupção da decadência, como alegado na sentença para sua desconsideração, mas o próprio termo final do prazo decadencial, nos termos do art. 173, parágrafo único do CTN
”.

Assevera que “
o lançamento de ofício poderia ter sido efetivado até 31/12/2010, a constituição do referido crédito ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, diversamente do apontado na sentença, que utilizou como termo final apenas a data da constituição definitiva do crédito, ou seja, a data da conclusão do processo administrativo tributário
”.

Afiança que “
o artigo 85,
§
8o, CPC/2015 deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que tem consolidado o entendimento de que o Juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, de maneira que é necessária sua aplicação ao presente caso
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução, alternativamente, sejam os honorários advocatícios arbitrados por equidade, nos termos do artigo 85,
§
8o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 155837164 – fls. 194/206).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 5% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §3o, III, CPC.

Preclusa a via recursal, não havendo recurso voluntário, remeta-se nos termos do art. 496, I, CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (Id. 155837164 – fls. 162).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 11.858.447,77: onze milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20127662, Id. 155837164 – fls. 5/7):

[...]
Tipo de Processo: Aviso de Cobrança
.

No Aviso de Cobrança: 167329
.

Data
: 05/10/2011

Data da inscrição da CDA: 31/03/2012.

Número da CDA: 20127662
.

[...]

Infração: Falta de Recolhimento - ICMS Garantido Integral.

Descrição da Infração: Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos regulamentares, do ICMS Garantido Integral, devido pela entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso provenientes de outras unidades da Federação.

Enquadramento: Artigo 17, XI, da Lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade: Art. 45, I, d da Lei no 7098/98, redação da Lei 7.867/2002.

[...]

Data da Constituição Definitiva do Crédito: 05/10/2011.

[...]

Forma de Constituição/Atualização do Crédito

[...]

A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado. [...]. (Id. 99132571 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

A inicial foi protocolada no dia 13 de agosto de 2012 (Id. 155837164 – fls. 8) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 22 de agosto do mesmo ano (Id. 155837164 – fls. 13).

Em 14 de agosto de 2020, foi prolatada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a decadência (Id. 155837164 – fls. 162).

Pois bem.

Na certidão de dívida ativa no 20127662, consta que os fatos geradores ocorreram nos meses de junho, julho e outubro de 2005 (Id. 155837164 – fls. 5).

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...].

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO FEITO (ART. 173, I, DO CTN).

[...]

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o sujeito passivo omite-se no cumprimento dos deveres que lhe foram legalmente atribuídos, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), iniciando-se o prazo decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1315679/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2011). [sem negrito no original]

Com a entrada em vigor da Lei no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal,
documento de arrecadação
, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

No caso, a constituição provisória do crédito para o lançamento do tributo ocorreu em
15 de dezembro de 2010
pela emissão do Documento de Arrecadação no 2354/2010, conforme está nos Demonstrativos dos Documentos de Arrecadação:

[...] Demonstrativo do DAR

Razão Social: Cooperativa Agrícola Centro Oeste

Inscrição Estadual: 13.176.264-8

Código do Tributo: 1171- ICMS Garantido Integral

No DAR: 999/03.463.797-00

Data do Instrumento Constitutivo:
15/12/2010

Data Vencimento: 10/07/2005

[...]

Total do DAR: R$ 1.487.432,64

[...]

Demonstrativo do DAR

[...]

No do DAR: 999/03.463.793-87

Data do Instrumento Constitutivo :
15/12/2010

Data Vencimento: 10/11/2005

Total do DAR: R$ 57.195,23 [...]. (Id. 155837164 – fls. 143/144).

Da constituição provisória, o contribuinte foi notificado por e-mail eletrônico cadastrado no Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso na data de
23 de dezembro de 2010:

[...] De: Ginf Lançamento [ginf.lancamento@sefaz.mt.gov.br]

Enviado: quinta-feira, 23 de dezembro de 2010 19:32

Para:
coopercentro@coopercentro.com.br

Assunto: Notificação: 2354 IE: 13.176.264-8

Informação de Lançamento do DAR no 2354/2010 referente a lançamentos retroativos através de DAR-1

Contribuinte: Cooperativa Agrícola Centro Oeste

Inscrição Estadual: 13.176.264-8

[...]

Fica o contribuinte acima identificado, informado sobre os débitos de ICMS Garantido (Normal/Integral) e/ou ICMS Diferencial de Alíquota, gerados retroativamente a partir da constatação das omissões de notas fiscais relativas a aquisições interestaduais de mercadorias, detectadas através de conciliações de informações e cruzamento de dados nos Sistemas Fazendários.

Os lançamentos efetuados foram formalizados através da geração de Documentos de Arrecadação – DAR, com base no disposto no Art. 39-B da Lei no 7.098/98, bem como na presunção de veracidade das informações prestadas, por meios eletrônicos ou magnéticos, que a legislação fornece conforme os art. 17-B e parágrafo único; art. 17-D e seus Parágrafos 1o e 2o da Lei no 7.098 de 30/12/1998.

Informamos também que os referidos débitos constantes nos DAR-1, bem como seus respectivos períodos de referência e data da geração constam no anexo a esta informação. [...]. (Id. 155837164 – fls. 145).

Consoante está nos artigos 17, XVIII e 39-B,
§
4o da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998 do Estado de Mato Grosso, é válida a notificação do lançamento enviada para o e-mail do contribuinte cadastrado no Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, porquanto cumpre a este realizar a verificação diária de suas notificações ou intimações fiscais, bem como mantê-lo atualizado.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

[...]

Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07)

[...]

§ 4o A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

No mesmo sentido, este Tribunal tem decidido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO

173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de

Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Nos termos do artigo 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual no 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1024688-10.2017.811.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 19 de setembro de 2022). [sem negrito no original]

É certo que ocorre a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito quando decorrido o prazo de cinco (5) anos, “
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”, nos termos do parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, não se operou a decadência referente aos fatos geradores de
junho, julho e outubro de 2005 (Id. 155837164 – fls. 5)
, visto que a constituição provisória do crédito para o lançamento do tributo ocorreu no dia
15 de dezembro de 2010
, com notificação do contribuinte em
23 de dezembro do mesmo ano,
antes do término do prazo previsto citado no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. ARTS. 151, III E 174 DO CTN.

O período decadencial se estende até o instante da notificação do auto de infração ou do lançamento do débito
; momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional. Precedentes desta Corte.

Recurso conhecido e provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 533486/RS, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2006).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a decadência e determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023